Tribunal: STF
Processo: ARE 1393955
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/SP contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não restou demonstrado o maltrato às normas constitucionais, bem como por entender aplicáveis os enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação. Ação Civil Pública. Pedido de declaração de impossibilidade de retroação dos efeitos do indeferimento da licença pela perícia médica para o período entre a concessão de licença saúde pelo médico particular e o seu indeferimento. Servidores públicos municipais de São Paulo. Licença saúde disciplinada pela Lei Municipal nº 8989/79 (Estatuto dos Servidores Públicos) e regulamentada pelo Decreto nº 58.225/2018. Desnecessidade de perícia médica somente nos casos em que o atestado for redigido por médico da rede pública de saúde, ou do hospital dos servidores públicos municipal e estadual. Período de licença saúde não superior a 15 dias. Direito a que não retroaja a negativa ao pedido de concessão da licença saúde resultado de perícia médica. Impossibilidade. Hipótese que contraria a legislação e resultaria em enriquecimento ilícito do servidor. Sentença mantida. Recurso improvido. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão “ao admitir a retroação dos efeitos do indeferimento da licença pela perícia médica para o período entre a concessão de licença pelo médico particular, desvirtuou o sentido literal do referido dispositivo da Constituição da República, negando, de certa forma, vigência ao mesmo.”



    Sustenta que “servidores sofrem prejuízos com a retroatividade da decisão de indeferimento da perícia, haja vista que a morosidade no agendamento da perícia decorre de culpa exclusiva da Embargada, em muitas vezes, por ter decorrido tanto tempo até a realização da perícia médica, resultou na não concessão da licença por ter mudado o estado de saúde dos servidores.”



    Por fim, requer a reforma do acórdão “declarando-se a impossibilidade de retroação dos efeitos do indeferimento da licença pela perícia médica para o período entre a concessão de licença pelo médico particular, em atenção a observância do direito adquirido ”.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e interpretou leis locais (Lei Municipal n. 8.989/1979 e Decreto municipal n. 58.225/2018). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto-condutor:



    A concessão da licença saúde é disciplinada por lei e o Sindicato autor representa categoria de servidores públicos municipais de São Paulo, que são regidos pela Lei Municipal nº 8.989/1979. A lei de regência, em seus arts. 138 e seguintes, trata da concessão da licença-saúde, in verbis: 



    […]



    No Município de São Paulo, o órgão responsável pela realização de perícia é a Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor (COGESS), pertencente à Secretaria Municipal de Gestão (art. 3º do Decreto nº 58.225/2018). 



    O Decreto nº 58.225/2018, por sua vez, regulamenta a concessão das licenças aos servidores municipais, especificando-as, assim como a realização de exame médico admissional em candidatos a ingresso no serviço público municipal, na forma prevista em legislação específica. São as licenças especificadas as seguintes: de readaptação, de restrição de função e de aposentadoria por invalidez. Seguem transcritos os dispositivos de interesse para a causa (grifos nossos): 



    […]



    Das disposições colacionadas, infere-se que a licença para tratamento de saúde do servidor público municipal de São Paulo, quando limitada a até 3 dias, não exige perícia médica pelo órgão competente da Administração, mas apenas a apresentação de atestado médico. Sendo a licença de mais de três dias e limitada a até 15 dias, a sua concessão poderá exigir perícia, se o atestado médico ou odontológico não for expedido pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), pelo Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), ou por qualquer unidade da rede pública de saúde. 



    Quanto à licença de saúde solicitada por período superior a 90 dias, a sua concessão necessariamente depende de perícia pelos profissionais de saúde do órgão competente da Administração, a fim de que se evitem prejuízos ao erário por fraude. 



    Nessa linha, verifica-se que os atestados firmados por médicos da rede pública de saúde, do Hospital do Servidor Municipal ou do Hospital do Servidor Estadual têm maior credibilidade, porque firmados, em sua maioria, por servidores públicos. Daí porque se considera ato ilegal eventual aceitação de atestado médico particular, nos casos em que se exige o atestado firmado por médico da rede pública, em afronta à legislação de regência, por se entender que essa prática facilita a ocorrência de fraudes. 



    Em outras palavras, a legislação citada estabeleceu mecanismos a serem seguidos pelos agentes públicos responsáveis, a fim de resguardar o erário e deferir a licença saúde apenas aos servidores realmente necessitados. Não há critério desarrazoado ou disposição que viole a constituição ou os princípios que informam a Administração Pública, nesses estatutos. 



    No que tange à retroatividade da decisão de indeferimento da licença-médica decorrente do resultado da perícia, esse efeito é razoável e vai ao encontro das demais disposições legais de segurança ao erário. 



    Ora, ao servidor público que em perícia não demonstra o seu direito à licença, não deve ser concedida a licença postulada, daí o desconto dos dias não trabalhados. Raciocínio em contrário resultaria em prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do servidor, porquanto reduziria a eficácia de todo o arcabouço jurídico construído para que se evitem fraudes. 



    Por outro lado, não se demonstrou que a demora na realização da perícia pela Administração seja exorbitante, a ponto de ocasionar prejuízo significativo ao servidor, ou no sentido de possibilitar alguma perseguição por parte de agentes públicos. 



    Com efeito, o exemplo trazido aos autos está desacompanhado de prova da data do protocolo do pedido de prorrogação, assim como de prova da realização da perícia e de sua data, daí porque não se pode tomar por verdadeira a assertiva de que o resultado da perícia teria saído mais de 3 meses depois do fim da licença. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela análise de legislação local, o que incide, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator